Tribunal: STJ
Processo: 0406613-74.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 956198 - RS (2024/0406613-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RAUF CASSIANO NUNES RIBEIRO
ADVOGADOS
: ANDERSSON VIEIRA CARVALHO - RS116098
JULIANO ASTOR CORNEAU - RS131654
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu habeas corpus impetrado
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em apelação
criminal.
2. Fato relevante. O paciente foi condenado por tráfico de drogas, com pena de 7 anos e 6
meses de reclusão. A defesa solicitou a exclusão do julgamento virtual e sua inclusão em
sessão presencial para sustentar oralmente, pedido negado pela relatora.
3. As decisões anteriores. A decisão agravada não conheceu o habeas corpus por entender
que a impetração funcionava como substituto do recurso próprio e que não havia flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser provido
diante da ausência de novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente
firmado.
5. A questão também envolve saber se o habeas corpus pode ser utilizado como
substitutivo de recurso próprio, na ausência de flagrante ilegalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A ausência de novos argumentos no agravo regimental impede a alteração da decisão
anterior, conforme jurisprudência pacífica.
Documento eletrônico VDA52067024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/11/2025 18:01:32
Publicação no DJEN/CNJ de 01/12/2025. Código de Controle do Documento: bafe9524-2360-4475-a5eb-46d8137cf476

7. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em
casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.
8. A decisão de manter o julgamento virtual foi fundamentada na situação de calamidade
pública, não havendo cerceamento de defesa, pois foi facultada a juntada de razões
defensivas por vídeo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo não provido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de novos argumentos impede o provimento do agravo
regimental. 2. O habeas corpus não pode substituir recurso próprio, salvo em casos de
flagrante ilegalidade".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 563; Lei no 11.343/06, art. 33.
STJ, AgRg no
Rel. Min. Daniela
Jurisprudência relevante citada:
HC 841050/ES,
Teixeira, Quinta Turma, DJE 11.11.2024; STJ, HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, j. 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, j. 27.03.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro
Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.

Brasília,
.
05 de novembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA52067024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/11/2025 18:01:32
Publicação no DJEN/CNJ de 01/12/2025. Código de Controle do Documento: bafe9524-2360-4475-a5eb-46d8137cf476

AgRg no HABEAS CORPUS No 956198 - RS (2024/0406613-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RAUF CASSIANO NUNES RIBEIRO
ADVOGADOS
: ANDERSSON VIEIRA CARVALHO - RS116098
JULIANO ASTOR CORNEAU - RS131654
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu habeas corpus impetrado
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em apelação
criminal.
2. Fato relevante. O paciente foi condenado por tráfico de drogas, com pena de 7 anos e 6
meses de reclusão. A defesa solicitou a exclusão do julgamento virtual e sua inclusão em
sessão presencial para sustentar oralmente, pedido negado pela relatora.
3. As decisões anteriores. A decisão agravada não conheceu o habeas corpus por entender
que a impetração funcionava como substituto do recurso próprio e que não havia flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52067026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/11/2025 18:01:32
Código de Controle do Documento: b32345ce-b0af-47cc-91db-f3363e622951

4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser provido
diante da ausência de novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente
firmado.
5. A questão também envolve saber se o habeas corpus pode ser utilizado como
substitutivo de recurso próprio, na ausência de flagrante ilegalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A ausência de novos argumentos no agravo regimental impede a alteração da decisão
anterior, conforme jurisprudência pacífica.
7. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em
casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.
8. A decisão de manter o julgamento virtual foi fundamentada na situação de calamidade
pública, não havendo cerceamento de defesa, pois foi facultada a juntada de razões
defensivas por vídeo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo não provido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de novos argumentos impede o provimento do agravo
regimental. 2. O habeas corpus não pode substituir recurso próprio, salvo em casos de
flagrante ilegalidade".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 563; Lei no 11.343/06, art. 33.
STJ, AgRg no
Rel. Min. Daniela
Jurisprudência relevante citada:
HC 841050/ES,
Teixeira, Quinta Turma, DJE 11.11.2024; STJ, HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, j. 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, j. 27.03.2020.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto em favor de RAUF CASSIANO NUNES
RIBEIRO contra decisão de minha lavra às fls. 740-742 na qual não foi conhecido o
onde aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
habeas corpus
Documento eletrônico VDA52067026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/11/2025 18:01:32
Código de Controle do Documento: b32345ce-b0af-47cc-91db-f3363e622951

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL na apelação criminal no 5007364-
90.2022.8.21.0038.
O paciente foi condenado pela prática do delito tipificado no
da
art. 33
à pena de 07 anos e 06 meses de reclusão, em regime fechado. Antes do
lei no 11.343/06
julgamento na origem, o impetrante acostou petição diretamente no Tribunal impetrado, na
qual solicitou a exclusão do julgamento do feito em sessão de julgamento virtual e sua
inclusão em sessão presencial, a fim de que fosse possível à defesa proceder à sustentação
oral. A desembargadora relatora denegou o pedido realizado, ao argumento de que o
adiamento do julgamento implicaria risco de perecimento de direito ou à efetividade da
prestação jurisdicional. Defende o impetrante que a decisão em questão representa violação
ao princípio da ampla defesa, em razão de ter sido inviabilizada a sustentação oral em favor
do paciente. Requer, no mérito, seja reconhecida a nulidade que macula o acórdão
impetrado e a concessão da ordem para que seja determinada nova data de julgamento, com
prévia intimação da defesa para a realização da sustentação oral.
No agravo regimental interposto às fls. 746-752 a parte recorrente se limita a
reproduzir os mesmos fundamentos utilizados para sustentar a impetração do
,
mandamus
como exposto acima.
É o relatório.

VOTO
A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, haja vista a ausência
de formulação de novos argumentos suscitados pela parte recorrente aptos a ocasionarem
sua alteração.
Nenhum argumento novo foi ventilado, sequer indiretamente.
Ora, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que inexistentes novos
argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, o recurso não deve
ser conhecido. A propósito:

“Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, cumpre
ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos
estabelecidos na decisão agravada sob pena de ser mantida a decisão
pelos seus próprios fundamentos (súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça). Limitando-se o recorrente a reiterar os argumentos expostos na
Documento eletrônico VDA52067026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/11/2025 18:01:32
Código de Controle do Documento: b32345ce-b0af-47cc-91db-f3363e622951

inicial do habeas corpus, não deve o agravo regimental ser conhecido."
AgRg no
- Quinta Turma - Relatora Ministra Daniela
HC 841050/ES
Teixeira - DJE de 11.11.2024.

Ademais, a presente impetração investe contra acórdão, funcionando como
substituto do recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser conhecida.
A 3a Seção, no âmbito do HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião
Reis Júnior, julgado em
e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
10/06/2020,
AgRg no HC 180.365, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em 27/03/2020,
consolidaram a orientação de que não cabe
substitutivo ao recurso
habeas corpus
legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo
quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
Outrossim, não vislumbrei a presença de coação ilegal que desafiasse a
concessão da ordem de ofício, em observância ao § 2o do artigo 654 do Código de Processo
Penal.
Isto porque a leitura atenta da decisão do Tribunal impetrado evidenciou a
inexistência de qualquer cerceamento de defesa ocasionado pela autoridade apontada como
coatora, uma vez que foi possível à defesa acostar as razões defensivas por vídeo até o dia
anterior à sessão de julgamento.
Ademais, a manutenção da sessão de julgamento foi fundamentada na situação
de calamidade pública pela qual passava o estado do Rio Grande do Sul em razão dos
prejuízos econômicos, sociais e ambientais que se abateram no estado em razão das fortes
chuvas que inundaram grande parte do território.
Por fim, uma vez que foi possível constatar que foi concedida a faculdade ao
agravante de juntar a sustentação oral por vídeo, é certo que se mostra inexistente qualquer
prejuízo, impedindo o reconhecimento de nulidade, por força da parte final do
do
art. 563
CPP.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52067026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/11/2025 18:01:32
Código de Controle do Documento: b32345ce-b0af-47cc-91db-f3363e622951

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0406613-3
HC 956.198 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50065135120228210038 50067326420228210038 50071925120228210038
50073649020228210038 50104888120228210038 50113147320238210038
51421642420228217000 9392022152701
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: JULIANO ASTOR CORNEAU
ADVOGADOS
: ANDERSSON VIEIRA CARVALHO - RS116098
JULIANO ASTOR CORNEAU - RS131654
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: RAUF CASSIANO NUNES RIBEIRO
CORRÉU
: MARCOS VIANA DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RAUF CASSIANO NUNES RIBEIRO
ADVOGADOS
: ANDERSSON VIEIRA CARVALHO - RS116098
JULIANO ASTOR CORNEAU - RS131654
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Retirado de Pauta por indicação do Sr. Ministro Relator.

C5422454854585<089803@
2024/0406613-3 - HC 956198 Petição : 2025/0051843-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49708592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/08/2025 13:53:32
Código de Controle do Documento: 1712F4EA-F7CC-4A23-849E-1CAAC0B5D454

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0406613-3
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 956.198 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50065135120228210038 50067326420228210038 50071925120228210038
50073649020228210038 50104888120228210038 50113147320238210038
51421642420228217000 9392022152701
EM MESA
JULGADO: 04/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. PAULA BAJER FERNANDES
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: JULIANO ASTOR CORNEAU
ADVOGADOS
: ANDERSSON VIEIRA CARVALHO - RS116098
JULIANO ASTOR CORNEAU - RS131654
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: RAUF CASSIANO NUNES RIBEIRO
CORRÉU
: MARCOS VIANA DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RAUF CASSIANO NUNES RIBEIRO
ADVOGADOS
: ANDERSSON VIEIRA CARVALHO - RS116098
JULIANO ASTOR CORNEAU - RS131654
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro
Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
C5422454854585<089803@
2024/0406613-3 - HC 956198 Petição : 2025/0051843-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52059291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 05/11/2025 12:02:25
Código de Controle do Documento: 123C9A35-A387-4BE7-8EAB-3F715EEC3222